Tribunal: STF
Processo: AI 166307
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-27
Data de publicação: 1995-10-27

Ementa:
RECURSO   -   PREQUESTIONAMENTO   -   CONFIGURAÇÃO.   O
prequestionamento  não resulta  da circunstancia  de a  matéria haver
sido  empolgada pela  parte recorrente.  A configuração  do instituto
pressupoe  debate e decisão  previos pelo Colegiado, ou seja, emissão
de  juízo explicito  sobre o tema.  O procedimento  tem como escopo o
cotejo  indispensavel  a  que se  diga  do  enquadramento  do recurso
extraordinário  no permissivo constitucional, e se o Tribunal "a quo"
não  adotou  entendimento  explicito  a  respeito  do  fato  jurigeno
veiculado  nas razoes recursais, inviabilizada fica a conclusão sobre
a violência ao preceito evocado pelo recorrente.